Tribunal: TJBA
Processo: 8031352-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031352-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDIMILSON BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal Alagoinhas e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ESTELIONAT
O QUALIFICADO
.

REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E COMPARECIMENTO PERIÓDICO. EVASÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I
- C
ASO
EM EXAME

1
-
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por múltiplos crimes de estelionato (art. 171, caput e § 4º, do C
ódigo
P
enal
), praticados mediante a falsa ostentação da condição de funcionário do INSS para lesar vítimas idosas.

O
P
aciente, após ser beneficiado com liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico e comparecimento periódico, descumpriu as condições impostas, permanecendo com o equipamento sem comunicação e evadido por aproximadamente nove meses.
3 -
A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação genérica da decisão e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por cautelares diversas.

II
-
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de reiteração de pedidos já julgados por esta Turma em writ anterior; (
ii
) analisar a legalidade da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares e da evasão do paciente.

III
-
R
AZÕES DE DECIDIR

3 -
Constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos em relação a Habeas Corpus anteriormente julgado e denegado por esta Turma (HC nº 8069426-74.2025.8.05.0000), a ordem não deve ser conhecida quanto às teses já enfrentadas, por configurar reiteração.

4 -
No mérito, a prisão preventiva é legítima e necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do
modus operandi
e da habitualidade na prática de estelionatos contra idosos, causando prejuízo superior a R$ 40.000,00.

5 -
O descumprimento deliberado das obrigações de monitoramento eletrônico (tornozeleira sem bateria) e do comparecimento bimestral em juízo autoriza a decretação da preventiva, nos termos dos
arts
. 282, § 4º, e 312, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

6 -
A evasão por longo período justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

7 -

Assim, resta igualmente demonstrada a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (art. 319 do Código de Processo Penal), como bem exposto pelo magistrado de primeiro grau, não sendo bastante a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente quando presentes os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como o é no presente caso.

IV
–
D
ISPOSITIVO
E TESE

8 -
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: "O descumprimento reiterado e injustificado de medidas cautelares diversas, aliado à evasão do distrito da culpa por período relevante, fundamenta de forma idônea a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo insuficientes novas medidas alternativas."

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, HC nº 8023122-17.2025.8.05.0000; STJ,
AgRg
no RHC nº 168.710/BA; TJ-BA, HC nº 8022459-68.2025.8.05.0000.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, NESTA PARTE, DENEGADO

HABEAS CORPUS Nº. 80
31352-14.2026
.8.05.0000 –
ALAGOINHAS
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°. 80
31352-14.2026
.8.05.0000, da Comarca de
Alagoinhas
/BA, impetrado pel
o Bel.
JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS, OAB/BA Nº. 64.215
, em favor de E
DIMILSON BATISTA
DOS SANTOS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar p
elo conhecimento

parcial e, nesta parte, pela denegação
d
a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)